Tribunal: TJDFT
Processo: 0711691-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA INÁCIO DE SOUZA, JOSÉ ROBERTO INÁCIO DE SOUZA e CLAUDIOMIRO INÁCIO DE SOUZA, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em sede de inventário por arrolamento sumário, em razão do passamento de FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA. A benesse processual foi indeferida sob o fundamento de que o espólio seria constituído por um imóvel e um carro quitado, de sorte que não estaria evidenciada a hipossuficiência. Nas razões recursais, os agravantes alegaram que os requerentes auferem renda inferior a cinco salários-mínimos e seriam hipossuficientes consoante conceito estabelecido pela Defensoria Pública em seus regulamentos internos. Não obstante, ainda que considerado o valor dos bens integrante do espólio, releva considerar que a massa de bens é constituída apenas por um imóvel residencial simples, cujo valor venal seria de R$38.677,53 e um automóvel GM/CORSA WIND, ano 1995/1996, com valor estimado em R$8.776,00. Requereu a “antecipação da tutela recursal, a fim de isentar os agravantes do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/2015” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pleito liminar. Deixou-se de recolher o preparo e reiterou-se o pedido de gratuidade para esta instância recursal. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu o benefício na origem. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Para concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá ser comprovada a efetiva necessidade, juntando aos autos comprovantes de rendimentos (contracheque, declaração de imposto de renda, etc), extratos bancários e de eventuais despesas, pois tal deferimento não é indiscriminado, limitando-se aos que, de fato, sejam juridicamente pobres, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88. Ou, recolha as custas iniciais, juntando a guia de comprovação aos autos. De fato, tratando-se de inventário e sucessão "causa mortis", os requerentes podem partilhar entre si o saldo do patrimônio apurado após o pagamento das dívidas e despesas do espólio, que, ressalvada a existência de herdeiros incapazes e dependentes do falecido, não se destina a sustentar mais ninguém. Assim, eventual dificuldade dos herdeiros não justifica a isenção de custas e despesas processuais que devem ser pagas pelo próprio espólio, antes da partilha. No caso em tela, o espólio se compõe de um imóvel e automóvel quitado, sem dívidas, o que não permite dispensar o pagamento das custas e despesas processuais com base na alegação de "exiguidade do patrimônio". Recolha-se as custas processuais. Ressalto que as custas deverão corresponder ao valor do monte partilhável.” Uma vez que o pedido de gratuidade compreende os dois graus de jurisdição, tudo sob o mesmo fundamento, passo à sua análise. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. Conforme delineado nas razões, no ano de 2021, a herdeira MÁRCIA auferiu rendimento anual de 15.294,74, CLAUDIOMIRO aufere renda mensal de dois salários-mínimos e JOSÉ ROBERTO encontra-se desempregado (ID’s 11857875, 118457879 e 11857868 dos autos de origem). Lado outro, ao contrário do que restou consignado na decisão recorrida, o espólio é constituído apenas de um imóvel residencial de baixo valor e um carro popular com vinte e seis anos de uso. Considerado este contexto, a renda dos autores e o valor do patrimônio integrante do espólio não podem ser considerados elevados a ponto de constituir empecilho para a concessão da benesse. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal, de sorte que a falta de recolhimento das custas iniciais não constitua óbice à tramitação do processo na origem e até julgamento pela Turma Cível. DEFIRO ainda O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Preclusa esta decisão, retornem conclusos para elaboração de voto. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator